Tribunal: TJDFT
Processo: 0739295-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. constitucional. administrativo. concurso público. corpo de bombeiro militar. limite de idade. recurso desprovido
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, na ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência para assegurar a inscrição em concurso público para bombeiro militar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima o estabelecimento de limite etário para ingresso no cargo de bombeiro militar.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, em recurso julgado pela sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário n. 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), confirmou a sua jurisprudência para reafirmar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, o que, nos termos do Verbete n. 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, confere razoabilidade à exigência legal de limitação etária para ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
4. O art. 11, §1, I, da Lei n. 7.479/1986, define a idade máxima de 28 anos para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares, e o agravante já conta mais de 35 anos.
5. O limite etário, em princípio, é plenamente justificável em razão da natureza das atribuições, e foi estabelecido em lei, de maneira que não pode o órgão fracionário afastar a sua incidência, no todo ou em parte, mesmo sem declarar a sua inconstitucionalidade, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante n. 10/STF).
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
5. Teses de julgamento: “1. É legítimo estabelecimento de limite etário para ingresso no Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 11, §1, I, da Lei n. 7.479/1986. Jurisprudência relevante citada: Agravo no Recurso Extraordinário n. 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013. Verbete n. 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.